Tribunal: TJBA
Processo: 0501914-29.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501914-29.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA HELENA MIRANDA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSELIA LIMA FERREIRA DE BRITO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 37, § 6º, E 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, não se verifica omissão relevante no acórdão embargado, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada à luz dos artigos 7º e 39, § 3º, da Constituição Federal, reconhecendo o direito da servidora ao recebimento de férias e décimo terceiro salário proporcionais, mesmo em se tratando de ocupante de cargo em comissão.

3. A ausência de referência expressa aos arts. 37, § 6º, e 70 da Constituição Federal não caracteriza omissão, uma vez que tais dispositivos não se mostram essenciais à solução jurídica da controvérsia, estando a decisão devidamente fundamentada com base nas normas constitucionais pertinentes.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para sustentar a conclusão adotada.

5. A interposição de embargos com finalidade exclusivamente prequestionadora não impõe ao julgador o dever de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, sendo suficiente a rejeição fundamentada para fins de configuração do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e não sendo os embargos a via processual adequada para reexame do mérito, impõe-se sua rejeição.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem efeitos modificativos.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0501914-29.2018.8.05.0250, em que figuram como parte embargante o
Município de Simões Filho
e, como parte embargada,
Maria Helena Miranda de Jesus.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator